Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714468-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados nos embargos de declaração de ID 37711070, intime-se a parte agravada, com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 12:12:28. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador